Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. FILMAGENS DA AÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE PELO MENOS TRÊS INDIVÍDUOS NO DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PROPORCIONAL. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando esta estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie, confirmando, indene de dúvidas, a coautoria do crime. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Mantém-se as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas quando o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que houve a ruptura do motor do portão principal e o empenamento da janela da residência para o sucesso do crime, bem como restou comprovada, pelas filmagens realizadas e demais elementos comprobatórios, a participação de pelo menos três indivíduos no delito, sendo que dois deles aguardavam o apelante do lado de fora da residência.
4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, na primeira fase da dosimetria da pena.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
6. "Não obstante a pena tenha sido estabelecida em patamar abaixo de 4 anos, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu, ex vi dos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal" (AgRg no HC n. 752.992/SP).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.